Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. ANULAÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor, viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e o art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas dos artigos 46 e 47.
2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes.
3. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor não está caracterizado dano moral, visto que os atos não foram suficientemente graves para caracterizar violação ao direito da personalidade, revelando-se meros transtornos incapazes de gerar indenização.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.